Tribunal: CARF
Processo: 10880.670949/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.670949/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.003 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
BRUNO CASARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI No 1.510/1976. AÇÕES DETIDAS EM 1983. ISENÇÃO.
DIREITO ADQUIRIDO.
Matéria com dispensa legal de constituição de crédito tributário, por meio do
Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, que ensejou a publicação do Ato Declaratório PGFN no 12, de
25/06/2018. Aplicação do art. 62, § 1o, alínea "c", do Anexo II, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/SP2, consubstanciada no Acórdão no 17-42.257 (p. 32), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
No termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.670949/2009-11
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.670949/2009-11

Trata o presente processo de pedido de restituição do valor pago de R$ 997.105,61,
conforme Per/Dcomp de fl. 01, que corresponde ao recolhimento efetuado em
28/01/2009, via DARF, com o código de receita 4600, relativo ao imposto sobre o lucro
obtido na alienação de participação societária.
2. O pedido de restituição foi indeferido pelo Despacho Decisório de fl. 02, que, sem
maiores informações, fundamentou-se no art. 165 do Código Tributário Nacional —
CTN e informou da inexistência de crédito.
3. Irresignado com a denegação de seu pleito, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade de fls. 05/19, onde traz as seguintes informações:
a) o pedido de restituição refere-se ao imposto sobre ganho de capital auferido quando
da alienação de sua participação societária na empresa Rapidão Cometa Logística e
Transportes S/A, CNPJ 10.970.887/0001-02;
b) almeja o reconhecimento da não incidência prescrita no art. 4°, d, do Decreto-lei n°
1.510, 27 de dezembro de 1976;
c) o preceito hospedado no referido art. 4o, d, do Decreto-lei n° 1.510, de 1976, ao
prever a hipótese de não incidência do Imposto de Renda sobre a venda de ações
subscritas há mais de cinco anos, espraiou efeitos normativos válidos, de forma a
ingressar no patrimônio jurídico do contribuinte o direito à não incidência do tributo,
quando atendidos os pressupostos prescritos na norma;
d) subscritas as ações em 1978, já em 1983 passou a ter direito adquirido em relação à
não incidência do Imposto de Renda sobre a venda de tal participação societária;
e) Nesse enredo, admitir que a revogação determinada na Lei n° 7.713/88 alcance a
situação jurídica que se consolidou no ano de 1983 por força de norma então
plenamente válida e eficaz (Decreto-lei n° 1.510, de 1976), consiste em negar vigência
ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, permitindo-se retroação dos efeitos
jurídicos da norma.;
f) o que interessa para caracterizar o direito adquirido é a concretização fática da
hipótese normativa prescrita pela legislação correlata, sendo desnecessário o fato de
haver exercido ou não o direito sob o manto da vigência da norma que concebeu o
beneficio;
g) cita jurisprudência administrativa sobre a matéria.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
susodito Acórdão 17-42.257 (p. 32), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
Incide o imposto de renda sobre ganhos de capital, apurados em decorrência de
alienação de participação societária ocorrida após 01/01/1989, tendo em vista a expressa
revogação do Decreto-lei que concedia a isenção.
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
Antes da efetiva alienação da participação societária, não é possível se falar em direito à
isenção a ser exercido e muito menos em direito adquirido à isenção.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.670949/2009-11

JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 41, reiterando
os termos da manifestação de inconformidade.
Na sessão de julgamento realizada em 09 de julho de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência.
À p. 133, foi juntada aos autos Informação Fiscal em atendimento à solicitação de
diligência.
À p. 141, petição do Contribuinte se manifestando acerca da Informação Fiscal e
juntando documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de pedido de
restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), no valor de R$ 997.105,61, recolhido
sobre o ganho de capital auferido por ocasião da venda de participações societárias da empresa
Rapidão Cometa Logística e Transportes S/A.
Aduziu o Contribuinte que efetuou de forma indevida o recolhimento do IRPF em
destaque, tendo em vista a não incidência prescrita pelo art. 4°, "d', do Decreto-Lei n° 1.510/76.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo, destacando e concluindo que:
10. Com efeito, a informação consignada à fl. 01-verso traz que o fato gerador deu-se
em dezembro de 2008.
11. À época da ocorrência do fato gerador do imposto, qual seja, a alienação da
participação societária, o art. 4°, alínea "d" do Decreto-lei n° 1.510, de 1976, já havia
sido expressamente revogado pelo art. 58 da Lei n° 7.713, de 1988, cuja vigência
ocorreu a partir de 01/01/1989.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.670949/2009-11

12. Também não merece guarida a tese do direito adquirido à isenção nos termos da
alínea "d", do art. 4°, do Decreto-Lei n° 1510, de 1976, mesmo tendo a alienação
ocorrido já sob a vigência da Lei n° 7.713/1988.
(...)
14. Como previsto no art. 175 do Código Tributário Nacional — CTN, a isenção é uma
das causas de exclusão do crédito tributário e, decorre da lei e dirige-se à autoridade
tributária, excluindo do tributo decretado determinadas situações pessoais ou reais.
15. No caso presente, o Decreto-Lei mencionado exclui o crédito tributário decorrente
do imposto de renda incidente sobre ganho de capital nas alienações de participações
societárias quando estas alienações forem efetivadas após decorrido o período de cinco
anos da data da subscrição ou da aquisição dessas participações, pelo alienante.
16. Logo, somente a partir da efetiva alienação dessa participação societária poder-se-ia
falar em exclusão do crédito tributário decorrente do ganho de capital, que seria apurado
dessa operação, não fora a circunstância excludente acima apontada. Ou seja, antes da
alienação da participação societária, não é possível se falar em direito à isenção a ser
exercido e muito menos em direito adquirido à isenção, haja vista não estar ainda
implementada a consubstanciação do fator aquisitivo (requisitos legais e de fato)
previsto na legislação a que se refere o texto acima transcrito.
17. Em outras palavras, mesmo na vigência do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976, antes de
efetivada a venda da participação societária, o que existe é uma expectativa de direito.
Houvesse a alienação ocorrido na vigência do citado Decreto-lei, estaria resguardado o
direito do contribuinte à isenção.
18. Ademais, há que se ter em conta que o lançamento constitutivo do crédito tributário
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
19. Portanto, mesmo que o contribuinte possuísse as ações por mais de 5 anos no início
da vigência da Lei n.° 7.713, de 1988, se ele não efetuou a alienação até esse momento,
não ocorreu o fato gerador do IRPF sobre o ganho de capital, por lhe faltar um requisito
essencial previsto pela Lei: a própria alienação.
20. No caso dos autos, a alienação da participação societária, elemento imprescindível
para o aperfeiçoamento da isenção de acordo com o pré-citado art. 4°, deu-se em
dezembro de 2008, já, portanto, sob a égide da Lei n° 7.713, de 1988. Logo não se
aperfeiçoou o instituto da isenção.
21. Assim, sobre o ganho de capital apurado em decorrência da participação societária
alienada em dezembro de 2008, devem ser aplicadas as regras da Lei n° 7.713, de 1988
que, em seu art. 58, revogou expressamente os arts. 1° a 9° do Decreto-Lei n° 1.510, de
1976.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância afastou a tese de defesa do
Contribuinte referente ao direito adquirido da norma isentiva prevista no art. 4°, alínea "d" do
Decreto-lei n° 1.510, de 1976, sob o fundamento de que quando houve a efetiva alienação das
ações, referido dispositivo já havia sido expressamente revogado pelo art. 58 da Lei n° 7.713, de
1988, cuja vigência ocorreu a partir de 01/01/1989.
Pois bem!
A matéria já está pacificada e não comporta maiores discussões.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.670949/2009-11

Dessa forma, sirvo-me das razões de decidir do Acórdão no 9202-009.613, de 24
de junho de 2021, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in verbis:
Ressalvado o posicionamento pessoal desta Conselheira, que sempre foi no sentido da
inexistência de direito adquirido à isenção do Imposto de Renda, a Fazenda Nacional,
parte neste processo, exarou o Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que ensejou a publicação do Ato
Declaratório PGFN no 12, de 25/06/2018, que assim determina:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo
em vista a aprovação do PARECER SEI No 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de
titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não
sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital
social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e
AgRg no REsp 1.243.855/PR.
Relativamente a essa modalidade de ato da PGFN, o RICARF, em seu Anexo II, assim
dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Destarte, com relação às ações cuja aquisição tenha ocorrido até 31/12/1983 e que
tenham sido objeto da presente autuação, por terem sido alienadas nos exercícios de
2010, 2011, 2012 e 2013, identificadas como “Fração Anterior (FA)” no Termo de
Verificação Fiscal, aplica-se o Ato Declaratório PGFN no 12, de 25/06/2018.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.003 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.670949/2009-11

Neste espeque, considerando que a controvérsia objeto do presente processo
administrativo diz respeito ao direito adquirido (ou não) à isenção prevista art. 4°, alínea "d" do
Decreto-lei n° 1.510/76, impõe-se o provimento do recurso voluntário do Contribuinte, com o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 193
DF CARF MF
Original